Tribunal: TJBA
Processo: 8001642-24.2024.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001642-24.2024.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL

Advogado(s)
:
DANIEL GERBER

APELADO: LIONIAS DOMINGOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
RUBENS SOUSA DE ARAUJO JUNIOR

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REGULARIDADE DA FILIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO EVIDENCIADA. CDC. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO COLEGIADO DESTA CÂMARA. DESCONTO INDEVIDO COMPROVADO. ILICITUDE DA CONDUTA CONFIGURADA. DANO MORAL INDENIZÁVEL E MATERIAL RESTITUÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSOS CONHECIDOS PARA SEREM PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame:
Desconto indevido em benefício previdenciário, perpetrado pela UNSBRAS - UNIÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO BRASIL.

II. Questão em discussão:
Se é possível a pretensão recursal do Autor pela majoração dos danos morais com incidência de juros de mora e correção com base nas súmulas nºs 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e da Ré pela improcedência dos pedidos iniciais, mediante exclusão ou redução dos danos morais, e concessão da justiça gratuita, fixação dos honorários sobre a condenação ou proveito econômicos, e o afastamento da multa por embargos protelatórios.

III. Razões de decidir:
Com efeito, a situação em testilha se amolda ao entendimento adotado por parte desta Corte de Justiça, de que a relação em discussão é consumerista, na medida em que, inobstante se trate de impugnação à filiação desconhecida e não autorizada à entidade sem fins lucrativos, não se pode olvidar que essa última, a Ré Recorrente, mediante a cobrança das mensalidades/contribuições associativas, coloca a disposição dos associados/filiados, serviços e produtos médicos, exames, assessoria jurídica e outros, ofertados por meio de convênios e parcerias.

A caso concreto comporta majoração dos danos extrapatrimoniais observado o prejuízo suportado pela vítima e a capacidade e estrutura do ofensor, os juros devem incidir do evento danoso por se tratar de relação extrapatrimonial, e os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre a condenação quanto houve, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo e tese:
CONHECER DOS RECURSOS PARA DAR PROVIMENTO PARCIAL AO DO AUTOR, majorando os danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), E PARCIAL AO DA RÉ, apenas para fixar os honorários sucumbenciais sobre o valor global da condenação, mantidos os demais termos da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001642-24.2024.8.05.0127
, em que figuram como Apelante UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL e outros, e como Apelado LIONIAS DOMINGOS DA CRUZ e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS PARA DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça